Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707910-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIO EDUARDO DONIZETTI ROCHA EMBARGADO: MARIO EDUARDO DONIZETTI ROCHA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados (agravante e agravado) para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por ambos, IDs 49486563 e 49659306, ambos com objetivo de efeitos infringentes. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator